Tribunal: STF
Processo: Rcl 69066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação ajuizada para discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, Do CPC. Súmula 734/STF. Não Cabimento. Execução Provisória Da Pena. Inocorrência. Trânsito em julgado da condenação. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Precedentes. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elizabete dos Santos Gomes, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG, à alegação de afronta ao entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que “a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgando o recurso ministerial, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, condenando-se a Sentenciada a uma reprimenda de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado”.



    Sustenta que “a defesa da acusada impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver a acusada das imputações feitas na Ação Penal n. 0024.18.044.574-4”.



    Aduz que o Ministro Luís Roberto Barroso, então relator do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra o acórdão do STJ no HC lá impetrado, monocraticamente, deu provimento ao recurso para restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Ministro. 



    Aponta que “a defesa da sentenciada Elizabete interpôs agravo regimental para que tal matéria, devido a sua complexidade, seja discutida pela turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual ainda encontra-se concluso para julgamento”.



    Assevera que, “Não obstante a pendência do julgamento no Agravo Regimental defensivo, via de consequência, do transito em julgado, o Juiz da execução decretou a prisão da Sentenciada, violando o princípio da presunção de inocência”.



    Sustenta, assim, violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar “a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu ao Reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Observo que, a despeito de o Recurso Extraordinário 1.448.164/MG estar com agravo regimental pendente de julgamento, a sua interposição pelo Ministério Público Federal se deu contra concessão de ordem de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do HC 733.005/MG.



    Em consulta ao sítio processual do STJ, o HC 733.005/MG somente foi protocolado pela Defesa da parte ora reclamante em 01/04/2022.



    Verifico, ainda, em consulta ao sítio processual do TJMG, que a condenação imposta à parte ora reclamante transitou em julgado em 26/10/2021.



    Ou seja, a condenação criminal imposta à reclamante transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do habeas corpus no STJ, o que revela a pretensão de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    Operou-se, portanto, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, em consequência, cuida-se de execução definitiva da pena que ora se busca suspender. Evidente, portanto, o esvaziamento do pleito em questão.



    Ressalto que o habeas corpus impetrado no STJ e o recurso extraordinário ora pendente de julgamento não suspendem os efeitos da condenação já transitada em julgado e restabelecida por decisão do Ministro Luís Roberto Barroso. Diferente seria se se tratasse de recurso extraordinário interposto contra a condenação imposta na ação penal.



    Desse modo, pretende a reclamante, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Portanto, como a presente reclamação foi protocolada somente em 14.06.2024, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. 



    A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 



    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. 



    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.”



    (Rcl 1.438-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator